Tribunal: STJ
Processo: 1003094-20.2018.8.26.0450
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2053918 - SP (2023/0030747-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS EM RESERVA DA BOA
VISTA
ADVOGADOS
: SIMONE ALBUQUERQUE - SP142993
BIANCA MARTIN PINHEIRO - SP307882
RECORRIDO
: EDILENE APARECIDA DA SILVEIRA BUENO
RECORRIDO
: LUIZ HENRIQUE BUENO
ADVOGADOS
: EDMILSON ARMELLEI - SP225551
CAROLINE SCUDELARI CHU - SP371671
EMENTA

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DE TAXAS. LEI
LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 280/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Mostra-se inviável nesta instância especial analisar a tese recursal à luz
da legislação local, diante do óbice da Súmula no 280 do Supremo Tribunal
Federal, aplicada por analogia.
3. As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Tema no 882/STJ.
4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, após a entrada em vigor
da Lei no 13.465/2017 ou de anterior lei municipal disciplinando a
matéria, é possível a cobrança, por associação de moradores, de taxa de
manutenção de titulares de direito sobre lotes localizados em loteamento
de acesso controlado desde que, já possuindo lote, adiram ao ato
constitutivo da associação ou sendo novos adquirentes de lotes, o ato
constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de
Imóveis.
5. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
6. Recurso especial conhecido em parte para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50783244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: be398b89-e368-4be2-a0d2-028637a99f3d

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: be398b89-e368-4be2-a0d2-028637a99f3d

RECURSO ESPECIAL No 2053918 - SP (2023/0030747-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS EM RESERVA DA BOA
VISTA
ADVOGADOS
: SIMONE ALBUQUERQUE - SP142993
BIANCA MARTIN PINHEIRO - SP307882
RECORRIDO
: EDILENE APARECIDA DA SILVEIRA BUENO
RECORRIDO
: LUIZ HENRIQUE BUENO
ADVOGADOS
: EDMILSON ARMELLEI - SP225551
CAROLINE SCUDELARI CHU - SP371671
EMENTA

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DE TAXAS. LEI
LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 280/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Mostra-se inviável nesta instância especial analisar a tese recursal à luz
da legislação local, diante do óbice da Súmula no 280 do Supremo Tribunal
Federal, aplicada por analogia.
3. As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Tema no 882/STJ.
4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, após a entrada em vigor
da Lei no 13.465/2017 ou de anterior lei municipal disciplinando a
matéria, é possível a cobrança, por associação de moradores, de taxa de
manutenção de titulares de direito sobre lotes localizados em loteamento
de acesso controlado desde que, já possuindo lote, adiram ao ato
constitutivo da associação ou sendo novos adquirentes de lotes, o ato
constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de
Imóveis.
5. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
6. Recurso especial conhecido em parte para, nessa extensão, negar-lhe
provimento. RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS EM RESERVA DA BOA VISTA, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
"DECLARATÓRIA. Associação de moradores. Taxa de manutenção. Relação
obrigacional que exige vontade expressamente declarada pelo proprietário do
imóvel no sentido de associar-se. Orientação do STJ firmada nos R Esps ns.
1.439.163/SP e 1.280.871/SP. Autor-apelado que manifestara expresso
desejo de desligamento do quadro associativo. Despesas em cobro após o
Documento eletrônico VDA49899740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: e32af688-a9d6-40e8-a49c-7a4f86024641

pedido de desligamento. Sentença mantida. Recurso desprovido
" (e-STJ fl.
806).

Nos termos do art. 1.030, II, do CPC, houve reapreciação da matéria,
restando ementado nos seguintes termos:

"DECLARATÓRIA. Sentença de procedência. Apelo da ré. Tese de
legitimidade da cobrança de taxas para manutenção e conservação de áreas
comuns de loteamento. Recurso desprovido.
Recursos especial e extraordinário interpostos pela ré. Sobrestamento.
Alcance e aplicação analógica da regra contida no art. 1.030, II, do CPC.
DECLARATÓRIA. Exegese consolidada no julgamento do RE n. 695.911/SP
(tema n. 492 da repercussão geral) pelo C. STF. Divergência entre o Acórdão
recorrido e o posicionamento do C. STF. Inocorrência. Hipótese em que o teor
do julgamento proferido pela Corte Suprema não implica alteração do V.
Acórdão. Acórdão mantido" (e-STJ fl. 1.530).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.679/1.
683).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.535/1.556), o recorrente
sustenta violação dos arts. 1.022 do Código de Processo Civil e 36-A da Lei no 13.465
/17 e das Leis Municipais nos 1.771/94 e 2.218/2004.
Aduz omissão no julgado.
Menciona que "A tese do STF não faz qualquer distinção sobre a natureza do
(e-STJ fl. 1.547).
Loteamento se aberto ou fechado"
Argumenta que

"(...) embora no decorrer da instrução probatória foi comprovado
que o LOTEAMENTO É DE ACESSO CONTROLADO, porém, no julgamento da
reapreciação da matéria, com o devido respeito, NÃO houve a análise detida
das provas relevantes, supra citadas, que contrapõem a Ata Notarial e
documento de fls. 1.319/1.320" (e-STJ fl. 1.553).

Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões às e-STJ fls. 1.704/1.719.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, conforme se observa do seguinte
trecho:

"(...)
Com efeito, o art. 1.022 do CPC somente admite os embargos de
declaração diante de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
julgado embargado.
Marque-se que o V. Acórdão, nos moldes do art. 1.030, inciso II,
do CPC, reexaminara minuciosamente a hipótese trazida à baila e o álbum
probatório, e assentara de forma expressa e inequívoca o descabimento da
exação perquirida pela embargante, em consonância com o entendimento
firmado pelo C. STF no julgamento do RE n. 695.911/SP (tema n. 492 da
repercussão geral).
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial com a
pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de maculá-
la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória" (e-STJ fl. 1.681).

Documento eletrônico VDA49899740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: e32af688-a9d6-40e8-a49c-7a4f86024641

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
No mais, trata-se de discussão a respeito de ser devida ou não a taxa
associativa de proprietário de lote localizado na área de atuação da associação de
moradores.
Observa-se dos autos que a parte sustenta que:

"(...) a Recorrente comprovou que a Prefeitura Municipal de
Piracaia por força das Leis Municipais 1.771/1994 e 2.218/2004 e no
decorrer destes anos outorgou em favor da Associação Recorrente os
Decretos Municipais de fls. 1.233/1.242, assim como, no ano de 2021
RENOVOU o Decreto Municipal para a Associação administrar o loteamento
Mirante do Cachoeira conforme documento juntado às fls. 1.342/1.343" (e-
STJ fl. 1.548).

Mostra-se inviável nesta instância especial analisar a tese recursal à luz da
legislação local, diante do óbice da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal,
aplicada por analogia.
A esse respeito:

"PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA E ULTRA PETITA.
INEXISTÊNCIA.
(...)
5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local e de
matéria constitucional em sede de recurso especial.
6. Conforme o entendimento consolidado no STJ, não configura julgamento
ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da
adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual
deve ser interpretado lógica e sistematicamente com base em toda a petição
inicial.
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(AgInt no AREsp 1.933.262/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
)
7/10/2024
16/10/2024

No mais, a discussão dos autos está em saber se é devida taxa associativa
de proprietário de lote localizado na área de atuação da associação de moradores.
A Segunda Seção desta Corte tem entendimento firme no sentido de que

"(...) as taxas de manutenção criadas por associação de
moradores, não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é
associado, nem aderiu ao ato que instituiu o encargo" (EREsp 444.931/SP,
Rel. Ministro Fernando Gonçalves, relator p/ Acórdão Ministro Humberto
Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado em
, DJ de 1o/2
26/10/2005
/2006).

Registra-se que o referido entendimento foi consolidado nos Recursos
Especiais nos 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, julgados pela sistemática dos recursos
repetitivos, cujos acórdãos estão assim ementados:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C
DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO -
COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A
ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: 'As taxas de
manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os
.
não associados ou que a elas não anuíram'
Documento eletrônico VDA49899740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: e32af688-a9d6-40e8-a49c-7a4f86024641

2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a
ação de cobrança."
(REsp 1.280.871/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator p/
acórdão Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de
- grifou-
22/5/2015
se)

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C
DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO -
COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A
ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: 'As taxas de
manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os
não associados ou que a elas não anuíram'.
2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a
ação de cobrança."
(REsp 1.439.163/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator p/
acórdão Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de
1
22/5/20 5 - grifou-
se)

Acrescenta-se, por oportuno, que tais julgados assentaram que o exame de
eventual violação do princípio do enriquecimento sem causa deve ser feito à luz da
garantia fundamental da liberdade associativa.
Ressalta-se, ainda, que ficou consignada a impossibilidade de anuência
tácita e que, no caso da compra posterior à instituição regular da associação, a
criação da obrigação dependerá de lei e de contrato e, na ausência de qualquer um
deles, eventual conflito de preceitos constitucionais aplicados ao caso deve ser
dirimido pelo Supremo Tribunal Federal.
Registre-se que, nos que diz respeito ao advento da Lei no 13.645/2017, a
Terceira Turma desta Corte acentuou que, após a entrada em vigor da referida lei, é
possível a cobrança, por associação de moradores, de taxa de manutenção de titulares
de direito sobre lotes localizados em loteamento de acesso controlado desde que, já
possuindo lote, adiram ao ato constitutivo da associação ou sendo novos adquirentes
de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de
Imóveis.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES. ACEITAÇÃO.
1. Ação de cobranças de taxas associativas.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte a respeito da impossibilidade de
"aceitação tácita" sobre a cobrança do encargo cobrado por associação de
moradores, sendo indispensável que o adquirente do terreno manifeste
adesão inequívoca ao ato que instituiu tal encargo.
3. A Terceira Turma deste STJ já definiu que a anuência expressa com o
encargo pode ser manifestada, por exemplo, mediante contrato, previsão na
escritura pública de compra e venda do lote ou de estipulação em contrato-
padrão depositado no registro imobiliário do loteamento. Após a entrada
em vigor da Lei no 13.465/2017 ou de anterior lei municipal
disciplinando a matéria, é possível a cobrança, por associação de
moradores, de taxa de manutenção de titulares de direito sobre lotes
localizados em loteamento de acesso controlado desde que, já
possuindo lote, adiram ao ato constitutivo da associação ou sendo
novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja
registrado no competente Registro de Imóveis."
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 2.076.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
4/9/2023
6/9/2023
No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que,
Documento eletrônico VDA49899740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: e32af688-a9d6-40e8-a49c-7a4f86024641

"(...)
Com efeito, do conjunto probatório extrai- se que, embora os
apelantes tenham se associado, manifestaram seu expresso desejo em se
desligar do quadro associativo da ré, conforme notificação extrajudicial
datada de
(fls. 41). É certo que cabe anotar a teórica
21/11/2018
viabilidade de pleito reparatório em razão dos serviços prestados ao titular
do domínio.
A associação, portanto, poderá ser credora de serviços que
efetivamente são prestados (ou concretas melhorias) e que beneficiam a
todos os comunheiros, comprovando-se caso a caso.
No caso concreto, ainda que as fotografias a fls. 275/281, 283
/300, 302/304, 307 e 313/315 indiquem a realização de benfeitorias no
loteamento, tem-se que a associação-ré não apresentou prova documental
dos efetivos dispêndios e tampouco aquilo que beneficia especificamente a
propriedade do autor e a medida do benefício (art. 373, inciso I, do CPC)" (e-
STJ fl. 809).

"(...)
Ademais, verifica-se que tanto o mandado de constatação
cumprido em 2018 no processo n. 1000881-75.2017.8.26.0450 (fls. 1.522/1.
523) como a ata notarial lavrada em
(fls. 1.476/1.480)
17/11/2021
descrevem, inequivocamente, a ausência de controle de acesso ao
loteamento.
Inexorável, portanto, reconhecer que não se trata de loteamento
de acesso controlado, o que afasta a admissibilidade da cotização entre os
moradores, nos moldes do V. Acórdão proferido pela Corte Suprema" (e-STJ
fls. 1.532/1.533 - grifou-se).

Dessa forma, o Tribunal de origem concluiu que não cabe a cobrança da
taxa de associação de moradores pela ausência de anuência da parte e por não se
tratar de loteamento controlado e rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
A esse respeito:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDICAÇÃO DE
OFENSA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO
STF. ASSOCIAÇÃO DE LOTEAMENTOS. TAXAS DE MANUTENÇÃO.
COBRANÇA. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
TEMA
N.
492
DO
STF.
INDISPENSABILIDADE DA ANUÊNCIA DOS PROPRIETÁRIOS. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não se pode conhecer do recurso especial na parcela que indica ofensa à
legislação municipal, em razão do óbice da Súmula n. 280 do STF.
2. No julgamento do RE n. 695.911 RG/SP, o Supremo Tribunal Federal
firmou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança por parte de
associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário
urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou
de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna
possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou
moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote,
adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de
imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da
obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis (Tema n. 492
do STF).
3. É indevida a cobrança de taxas de manutenção de associação de quem
dela não se associou, apesar de ser proprietária do imóvel anteriormente à
edição da Lei n. 13.465/17. Precedentes.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido."
(REsp 2.162.367/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
23/6/2025
26/6/2025

Documento eletrônico VDA49899740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: e32af688-a9d6-40e8-a49c-7a4f86024641

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49899740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: e32af688-a9d6-40e8-a49c-7a4f86024641

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.053.918 / SP
Número Registro: 2023/0030747-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008626220128260450 00021460320158260450 00022093820098260450 10000107920168260450
10008710220158260450
10008817520178260450
10008903720178260450
1000890372017826045050000
10010101220198260450
1001010122019826045050001
1001010122019826045050004
1001010122019826045050005
10030942020188260450
1003094202018826045050002
10033566920188260320
10084281420178260048
1008428142017826004850000
10127886820138260068
20130000447855
20160000434632
20170000090795
20170000673558
20180000916848
20180000975967
20190000288867
20190000575723
20190000749648
20200000247859
20200000249160
20200000328561
20200000519612
20210000083985
20210000541103
20210000642443
20210000780707
20220000123358 20220000399507 21460320158260450 22093820098260450 8626220128260450
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS EM RESERVA DA BOA
VISTA
ADVOGADOS
: SIMONE ALBUQUERQUE - SP142993
BIANCA MARTIN PINHEIRO - SP307882
RECORRIDO
: EDILENE APARECIDA DA SILVEIRA BUENO
RECORRIDO
: LUIZ HENRIQUE BUENO
ADVOGADOS
: EDMILSON ARMELLEI - SP225551
CAROLINE SCUDELARI CHU - SP371671
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
Documento eletrônico VDA50755041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 3e21d794-2131-43d5-9d60-422f97066a89

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 3e21d794-2131-43d5-9d60-422f97066a89